Tribunal: STF
Processo: Rcl 89222
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Carlos/SP, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 4004576-45.2025.8.26.0566/SP, sob a alegação de afronta à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte na ADI nº 7.265.

Narra a reclamante que a demanda originária foi proposta por José Maria Silveira de Sousa, paciente diagnosticado com mieloma múltiplo, visando ao custeio, por plano de saúde, de tratamento denominado “Car T Cell anti BCMA (Cilta-cell)”, não incluído no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Afirma que o juízo de primeiro grau deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento do tratamento pleiteado, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária, fundamentando-se na probabilidade do direito e no perigo de dano à saúde do paciente, sem, contudo, proceder à análise dos requisitos técnicos e jurídicos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 7.265. 

Sustenta que o referido precedente possui eficácia vinculante e estabelece critérios rigorosos para a imposição de cobertura de tratamentos não incluídos no rol da ANS, tais como a inexistência de alternativa terapêutica eficaz, a comprovação de eficácia científica do tratamento e a ausência de negativa expressa da ANS, os quais não teriam sido observados pelo juízo reclamado.

Alega, ainda, que, no caso concreto, o tratamento indicado possui caráter experimental, foi objeto de análise técnica desfavorável por órgãos especializados (inclusive NATJus e ANS) e coexistem alternativas terapêuticas disponíveis e cobertas pelo plano de saúde, o que afastaria a obrigatoriedade de cobertura nos termos da tese fixada pelo STF. 

Por fim, requer: (i) a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada; (ii) no mérito, a procedência da reclamação para cassar a decisão que determinou o custeio do tratamento; e, subsidiariamente, (iii) a determinação para que o juízo de origem reaprecie o pedido à luz dos critérios fixados na ADI nº 7.265, com a realização de prova técnica e consulta ao NATJus e à ANS.

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

A decisão de 1º grau determinou o fornecimento do medicamento nos seguintes termos (eDoc. 20):

“Analisando as alegações da parte autora, entendo que com base na documentação juntada é possível conceder a tutela provisória, visto que há como vislumbrar a verossimilhança exigível para o pleito pretendido. 
Nesse sentido, a probabilidade do direito alegado está presente, pois o requerente é beneficiário do plano de saúde contratado com a requerida (evento 1.16), existindo evidências de que sofre da doença descrita na inicial (eventos 1.10, 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15).
O perigo de dano, por sua vez, exsurge da natureza da obrigação constatada pelas prescrições médicas supracitadas, as quais relatam o atual quadro clínico do paciente e apontam a necessidade desse tratamento, adequado e especializado para sua condição de saúde.
Assim, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar que a parte requerida, no prazo de 48 horas a contar da intimação, adote as providências que se fizerem necessárias para fornecer: a) terapia celular com ciltacabtagene autoleucel (car-t cell – ciltacel), nome comercial car-t cell carvykti; b) cloridrato de ondansetrona di-hidratado; c) actemra 20mg/ml sol. inj. infus. iv fa x10ml; d) aplicação de médula óssea ou células tronco; e) terapia oncológica com altas doses – planejamento e 1.º dia de tratamento f) terapia oncológica com aplicação intra-arterial ou intravenosa de medicamentos em infusão; g) diárias de apartamentos simples, indicados na guia de internação (16.3), em qualquer hospital apto, sob pena de incidir em multa diária de R$ 1.000,00, fixado o limite de até R$ 50.000,00.”

Contra essa decisão, a reclamante interpôs agravo de instrumento, cujo efeito suspensivo foi negado por decisão monocrática. Transcrevo a fundamentação da decisão (eDoc. 19):

“Não se desconhece a tese fixada pelo STF na ADI 7265. 
No entanto, compete ao médico e não ao plano de saúde delimitar qual o tratamento mais adequado para o paciente.
Não se vislumbra a existência do alegado fato novo porque consta no relatório médico acostado no evento 1.11 dos autos principais que o tratamento prescrito tem eficácia comprovada e deve ser ministrado o mais rápido possível, para evitar o óbito do paciente:
Dessa forma, embora de alto custo, o tratamento deve ser fornecido pelo plano de saúde. 
Deve prevalecer, por ora, a proteção ao bem da vida e da saúde. 
Ante o exposto, ad referedum do Relator sorteado, indefiro a liminar.”

O paradigma apontado como violado é a ADI nº 7.265, na qual esta Corte fixou critérios cumulativos a serem observados pelas operadoras de planos de assistência de saúde na cobertura de tratamento ou procedimento não incluídos no rol da ANS, estabelecendo, também, parâmetros ao Poder Judiciário para decidir sobre a matéria, nos termos da seguinte tese:

“1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 
2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: 
(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; 
(ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); 
(iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; 
(iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e 
(v) existência de registro na Anvisa. 
3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: 
(a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; 
(b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; 
(c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e 
(d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória”.

As decisões de primeiro e segundo grau afastaram a orientação vinculante firmada na ADI nº 7.265 ao determinarem o custeio de tratamento não incluído no rol da ANS sem a devida verificação cumulativa dos requisitos exigidos pelo STF, notadamente: (i) a ausência de comprovação de inexistência de alternativa terapêutica eficaz; (ii) a falta de demonstração de eficácia e segurança do tratamento com base em evidências científicas de alto nível; a inexistência de análise quanto à eventual negativa expressa ou posicionamento da ANS e; (iii) a ausência de instrução técnica adequada, com consulta ao NATJus ou a órgãos especializados, tendo o juízo se limitado à prescrição médica individual.

A decisão impugnada fundamentou-se exclusivamente em relatório médico unilateral apresentado pela parte autora da ação de origem. 

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para cassar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Carlos/SP, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 4004576-45.2025.8.26.0566/SP, por afronta à autoridade da decisão desta Suprema Corte na ADI nº 7.265, determinando que outra seja proferida em seu lugar, com fundamentação que observe os critérios técnicos e jurídicos ali fixados.

Não obstante, tendo em vista a gravidade da doença e a congruência de análise no 1º e no 2º graus de jurisdição, mantenho temporariamente os efeitos da tutela liminar, a fim de evitar interrupção no tratamento, até que o juiz competente profira nova decisão com motivação adequada à ADI 7265.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente